Tribunal: TJDFT
Processo: 0721440-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. NÃO SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. SUSPENSÃO DA CNH. RETENÇÃO DO PASSAPORTE. MEDIDAS ATÍPICAS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 139 DO CPC. INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ARTIGO 782 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil estabelece que o Juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial, bem como autoriza a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplência, desde que a dívida seja exigível e haja pedido do credor. Artigos 139, IV e 782, §3o, do CPC.
2. Em análise dos autos, verifica-se que o agravante diligenciou em tentativas de localizar bens para satisfação integral do seu crédito, contudo, as tentativas restaram infrutíferas e não houve qualquer manifestação da parte contrária no sentido de quitar seu débito.
2.1. Necessária a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte dos devedores, bem como a inclusão de seus nomes no cadastro de inadimplentes, como meio de coação a quitarem o débito exequendo.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.